Tribunal: TJMT
Processo: 1015028-08.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015028-08.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino, Multa]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO TORRE DE VALENCIA - CNPJ: 13.090.591/0001-87 (AGRAVANTE), PAULO MARTINI - CPF: 084.095.338-04 (AGRAVADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUEBRA DE REGRAS DE CONDOMÍNIO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MULTA CONDOMINIAL - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR A TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A multa condominial, se considerada válida ao final da demanda, poderá ser exigida futuramente, com correção e juros, sem prejuízo ao agravante, o que não ocorre, caso contrário, em relação ao agravado, que se verá privado de recursos indevidamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
CONDOMÍNIO TORRE DE VALÊNCIA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente de nº 1019557-44.2023.8.11.0041, manejado por
PAULO MARTINI
, deferiu o pedido liminar e determinou que o condomínio se abstenha de realizar a cobrança da multa imposta ao autor no dia 25/05/2023; de inserir o seu nome nos órgãos de restrição ao crédito em relação à citada multa e, ainda, de impor outras multas sem lhe conceder defesa prévia, sem submetê-la à deliberação e ratificação do conselho administrativo e sem observar os limites impostos pela Convenção do Condomínio.

Para tanto, aduz o agravante que inexiste conflito de normas e dosimetria de pena entre a convenção e o regimento interno do condomínio.

Sustenta essa alegação afirmando que a multa aplicada com base na convenção independe da participação do conselho, o que, por sua vez, só encontra cabimento em relação às multas aplicadas com fundamento no regimento interno.

Diz que o agravado sempre teve o seu direito ao contraditório e à ampla defesa respeitado, sobretudo, porque recebeu inúmeras multas e, quando quis, interpôs recurso, inclusive resultando na conversão de uma multa em notificação.

Liminar de efeito suspensivo indeferida à id. 173960155.

Contrarrazões acostadas à id. 175775678.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pelo agravado no sentido de determinar ao agravante que se abstenha de efetuar a cobrança da multa imposta ao agravado no dia 25/05/2023; de inserir o seu nome nos órgãos de restrição ao crédito em relação à citada multa e, ainda, de impor outras multas sem lhe conceder defesa prévia, sem submetê-la à deliberação e ratificação do conselho administrativo e sem observar os limites impostos pela Convenção do Condomínio.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis:

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS
. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da
tutela
de
urgência
de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Feito esse introito, entendo que o recurso não merece prosperar.

É que, conforme assinalado desde a decisão liminar, a suspensão da cobrança da multa não traduz prejuízo algum à agravante, que não possa aguardar o deslinde da controvérsia, na origem.

Afinal, a multa condominial, se considerada válida ao final da demanda, poderá ser exigida futuramente, com correção e juros, sem prejuízo ao agravante, o que não ocorre, caso contrário, em relação ao agravado, que se verá privado de recursos indevidamente.

Sem mais delongas, ausente o perigo de dano necessário à antecipação de tutela recursal (
periculum in mora
), não há alternativa, senão a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023